Tribunal: TJMT
Processo: 0006160-88.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006160-88.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DOS SANTOS MORONTA - CPF: 997.619.041-72 (APELADO), MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - CPF: 805.479.409-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO CESAR GARCIA MORONTA - CPF: 031.154.001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA HELENA MIGUEL - CPF: 328.934.328-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ZANATA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.720.676/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON JOSE DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 066.944.319-02 (ADVOGADO), Marcos de Lima Castro Diniz registrado(a) civilmente como MARCOS DE LIMA CASTRO DINIZ - CPF: 021.857.229-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM –
NÃO CONFIGURADA – INDICAÇÃO DOS NOMES DOS SÓCIOS NA CDA COMO COOBRIGADOS – REGULARIDADE DA CDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ‘a CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. 3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade.” (...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020).

Como já pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
"
sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal,
só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA
e desde que não haja necessidade de dilação probatória
" (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015), o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação com reexame necessário interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios Rodrigo dos Santos Moronta, Antonio Cesar Garcia Moronta e Silvia Helena Miguel; liberação da quantia bloqueada judicialmente, à ser liberado em favor dos embargantes/executado e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Assevera o recorrente que, o julgamento foi
extra petita
, já que reconheceu a ilegitimidade passiva de todos os sócios abrangendo, portanto, aqueles que sequer constaram do pedido exordial, o que viola o princípio da correlação entre os pedidos e a sentença e o do devido processo legal, circunstância que acarreta a desconstituição do r.
decisum
.

Aduz que, há indicação do nome do Recorrido como codevedor no título executivo (Certidão de Dívida Ativa) e, diante da presunção de liquidez e certeza da CDA, mostra-se correto o prosseguimento da execução, sob o fundamento de que o Recorrente não se desincumbiu de produzir prova capaz de afastar tal presunção, a fim de desconstituir o título.

Pontua
que, não se encontra demonstrado, de forma inequívoca, que as operações realizadas pelo Recorrido não se encontra atingida pela incidência de multa por irregularidade na escrituração fiscal, sendo que o crédito tributário a que se refere a inicial foi lançado regularmente, nos termos dos artigos 3o e 142 do CTN e, por isso, não pode ser anulado.

Com base nestes fundamentos, pugna provimento do recurso de apelação,
a fim de, preliminarmente, anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para prolação de novo JULGAMENTO com observância dos fatos e pedidos expostos na inicial; subsidiariamente, no mérito, determinar a reforma da sentença objurgada, em sua totalidade.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (id. 99816990)

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD
CAUSAM

Ressai dos autos que, o juízo de primeiro grau reconheceu ilegitimidade passiva dos sócios Rodrigo dos Santos Moronta, Antonio Cesar Garcia Moronta e Silvia Helena Miguel, julgando extinto o feito executivo.

Da petição inicial que ensejou o ajuizamento da ação, infere-se que como corresponsáveis constam essas mesmas pessoas, de modo que, não há como aduzir suas ilegitimidades.

Ademais, como já pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
"
sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória
" (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015),
in verbis
:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CUJO NOME NÃO CONSTA NA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. É pacífico o entendimento do STJ de que, "sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória" (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).
2. In casu, o Tribunal de origem consignou expressamente que "a matéria referente à ilegitimidade de sócio para responder à execução fiscal, por ser complexa, denota a necessidade de dilação probatória para sua confirmação". A revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 886.052/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017)

Na hipótese destes autos, diferentemente da jurisprudência suso mencionada, n
a Certidão de Dívida Ativa que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva quanto aos sócios da empresa.

Assim, no que tange a suposta nulidade reconhecida pelo juízo
a
quo, mediante pedido da parte Embargante ora apelada, é um saber público e notório que o referido título goza de presunção de certeza e liquidez, consoante ao art. 3o, da Lei de Execução Fiscal.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO – AFASTADAS - NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 2o DA LEI No 6.830/80 E 202 DO CTN - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IPTU – TRANSCURSO DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO DO JUÍZO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS TRIBUTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros (REsp 1648430/SP).
2. A CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo
.
3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade.”
(...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020). 4. “Somente no caso de ter sido a dívida apurada em procedimento administrativo é que deve ser indicado na Certidão da Dívida Ativa o número do procedimento de que se originar o crédito, o que não se verifica na hipótese de tributo de lançamento direto, que ocorre de ofício, sendo desnecessária, em regra, a instauração de processo administrativo para notificação do contribuinte.” (...) (TJ-MT 10026058420218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021). 5. “Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. 3. Não sendo possível aferir a data do vencimento do tributo, o prazo da prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.” (...) (TJ-MT - AC: 00340561720048110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020. 6 – Decorrido o lustro prescricional de parte dos créditos tributários, a prescrição deve ser reconhecida parcialmente. 7. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido. (N.U 0005853-11.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES – NÃO CONHECIMENTO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL – INEFICÁCIA CONTRA TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO – SÓCIO QUE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Ex-sócio de empresa que não comprova sua exclusão do quadro societário, perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo, pode ter suas contas e aplicações financeiras bloqueadas.
Verificado que o nome do sócio foi incluído na CDA como corresponsável e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei n. 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimo e responsável pelo débito
. (N.U 0001343-06.2015.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”.

Assim, considerando que a CDA não possui qualquer vício, uma vez que foram cumpridas as exigências legais, não há que falar na ilegitimidade passiva
ad causam
dos coobrigados, sendo de rigor o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer a legitimidade de Rodrigo dos Santos Moronta para figurar no polo passivo da ação de execução proposta pelo Estado de Mato Grosso, razão pela qual determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022